Tribunal: TJPA
Processo: 0802008-02.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802008-02.2021.8.14.0070

APELANTE: MATHEUS LEONNE DE ALMEIDA CALVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802008-02.2021.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE:
MATHEUS LEONNE DE ALMEIDA CALVO.

ADVOGADO:
LUCIO JORGE MARTINS SALES (OAB/PA 38.998) E DANIELLE LOPES DE FREITAS (OAB/PA 36.655).

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (
STALKING
) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147-A, §1º, II DO CP C/C LEI 11.340/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. CAPTURAS DE TELA (PRINTS) DE WHATSAPP. VALIDADE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO, MOTIVAÇÃO VINGATIVA DA VÍTIMA E PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA AFASTADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II do CP), no âmbito de violência doméstica (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.

2.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por capturas de tela de WhatsApp, por ausência de perícia. No mérito, pugna pela absolvição, alegando: a) fragilidade probatória; b) atipicidade da conduta, por não haver reiteração e gravidade; c) ausência de dolo, em razão de suposta motivação vingativa da vítima; e d) aplicação do princípio da intervenção mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar a validade das provas digitais e, no mérito, aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de perseguição, ponderando a relevância da palavra da vítima frente às teses defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar – Da Nulidade das Provas (Prints de WhatsApp):
A defesa alega que as capturas de tela são provas frágeis e ilícitas por não terem sido periciadas. A tese não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os
prints
de conversas de aplicativos de mensagens são meios de prova admissíveis, especialmente quando, como no caso, seu conteúdo é corroborado por outros elementos colhidos na instrução, notadamente a prova oral. A ausência de perícia, por si só, não invalida a prova, cabendo à defesa, se assim entendesse, ter arguido sua falsidade no momento oportuno e por meio do incidente processual adequado, o que não ocorreu.

5.
Mérito – Autoria e Materialidade:
As teses absolutórias não merecem prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente comprovadas. A vítima, em depoimento firme e detalhado, descreveu a perseguição reiterada, a criação de perfis falsos e as ameaças que lhe causaram temor, a ponto de precisar trocar de número de celular. Seu relato é corroborado pelo depoimento da testemunha e pelo conteúdo das mensagens, que evidenciam a insistência do apelante e o abalo psicológico causado.

6.
Atipicidade e Dolo:
A alegação de atipicidade por ausência de dolo ou por suposta motivação vingativa da vítima não se sustenta. A mudança de comportamento da ofendida, que passou de uma postura cordial para uma de repulsa, não indica vingança, mas sim o esgotamento de sua tolerância diante da perseguição insistente, culminando na sua decisão de buscar proteção estatal. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo do art. 147-A do CP, que visa proteger a liberdade e a paz da vítima contra atos reiterados e obsessivos.

7.
Princípio da Intervenção Mínima:
A invocação do princípio da intervenção mínima é descabida. A violência de gênero é um fenômeno de alta reprovabilidade social, e a Lei Maria da Penha foi criada justamente para reforçar a atuação do Estado na proteção da mulher. O crime de perseguição não pode ser considerado de menor potencial ofensivo, dados os graves danos psicológicos que acarreta.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AResp 2.118.472/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AResp 2.153.245/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.09.2023; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10.06.2024; Apelação Criminal nº 0807119-23.2022.814.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS LEONNE DE ALMEIDA CALVO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, c/c o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (ID 22181638).

A defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade das provas, por entender que as capturas de tela de mensagens de WhatsApp são inválidas sem perícia. No mérito, pugna pela absolvição, alegando: a) fragilidade probatória; b) atipicidade da conduta; c) ausência de dolo, atribuindo à vítima uma motivação vingativa; e d) a necessidade de aplicação do princípio da intervenção mínima (ID 26015202).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26355635).. A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Amélia Satomi Igarashi, opinou no mesmo sentido (ID 28407872).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço-a, por conseguinte.

2 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa argumenta que as provas são frágeis por se basearem em
prints
de WhatsApp sem autenticação pericial, citando decisões que supostamente amparam sua tese.

A preliminar deve ser rejeitada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que alega a defesa, tem se posicionado pela validade da utilização de capturas de tela como elemento de prova, desde que corroboradas por outros meios probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como é o caso dos autos. A decisão citada pela defesa (RHC 99.735/SC) trata da impossibilidade de recuperação de mensagens apagadas, o que não se confunde com a validade de mensagens existentes e devidamente documentadas nos autos.

Ademais, a mera alegação de que a prova poderia ser adulterada, sem a instauração de um incidente de falsidade documental no momento oportuno, não tem o condão de macular o acervo probatório. O pedido de perícia, nesta fase recursal, encontra-se precluso.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS E CADEIA DE CUSTÓDIA. [...]
A condenação foi mantida com base em provas testemunhais coesas e harmônicas, além de prints de conversas de WhatsApp, que, embora não periciados, não apresentaram indícios de adulteração.
[...] (STJ – AgRg no REsp n. 2.118.472/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.) – destaquei.

Rejeito, pois, a preliminar.

3 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição por quatro fundamentos principais, que passo a analisar.

3.1. Da Tese de Fragilidade das Provas

A materialidade e a autoria do crime de perseguição estão devidamente comprovadas. A vítima narrou de forma consistente, em juízo, que o apelante, inconformado com o término, a perseguia de forma reiterada, criando perfis falsos em redes sociais e enviando mensagens insistentes, o que a levou a trocar de número de celular. Tal conduta, por óbvio, restringe a liberdade e perturba a esfera de privacidade da vítima, elementos do tipo penal do art. 147-A do CP.

O depoimento da testemunha ouvida em juízo confirmou o relacionamento conturbado e a conduta insistente do réu. Assim, os
prints
das conversas não são provas isoladas, mas sim a materialização da perseguição narrada pela vítima e confirmada pela testemunha, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

3.2. Da Tese de Atipicidade da Conduta e Ausência de Dolo (Motivação Vingativa)

A defesa argumenta que a conduta é atípica e que a vítima agiu por vingança, pois sua postura mudou após a recusa do apelante em reatar o namoro.

O argumento é falacioso e tenta inverter a lógica dos fatos. A mudança de comportamento da vítima — que passa de uma conversa cordial para uma advertência sobre o crime de
stalking
— não demonstra vingança, mas sim o exato momento em que ela, cansada da insistência e da perseguição, decide estabelecer um limite claro e buscar a proteção da lei. É a reação esperada de quem tem sua paz e liberdade perturbadas.

Ademais, o dolo do crime de perseguição não exige um "ânimo calmo e refletido". A insistência obsessiva, mesmo que motivada por um desejo de reconciliação, caracteriza o dolo quando se torna invasiva e atemorizante para a vítima.

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. [...]
A prévia exaltação dos ânimos, no seio de uma discussão acalorada, não afasta a tipicidade da ameaça.
Precedentes. (STJ – AgRg no AREsp: 2153245 RJ, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

3.3. Da Relevância da Palavra da Vítima

A defesa tenta desqualificar o acervo probatório ao sugerir que ele se baseia apenas nas alegações da vítima. Como visto, há outros elementos. Contudo, ainda que assim não fosse, a jurisprudência é uníssona em conferir especial relevância à palavra da ofendida em crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade.

Ementa: AÇÃO PENAL. DESEMBARGADOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. [...]
relevância da palavra da vítima no contexto de violência familiar contra a mulher, crimes praticados às escondidas dentro do ambiente doméstico, longe dos olhares públicos.
[...] Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada do casal - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada. (STJ – Apn: 943 DF, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: direito penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal. prova robusta. palavra da vítima corroborada por exame pericial. manutenção da condenação. recurso desprovido. (...) 3.
A vítima prestou depoimentos firmes, coerentes e detalhados, confirmando a ocorrência das agressões físicas e verbais.
(...) 5.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando está em consonância com os demais elementos de prova, conforme entendimento pacificado no STJ e nesta Corte.
(...) (TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 08071192320228140401), Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

3.4. Da Tese de Aplicação do Princípio da Intervenção Mínima

Por fim, a defesa invoca o princípio da intervenção mínima, sugerindo que a conduta seria um mero ilícito civil ou moral.

A tese é absolutamente descabida. O crime de perseguição foi inserido no Código Penal (Lei nº 14.132/2021) justamente para reconhecer a gravidade dessa conduta e oferecer uma resposta penal efetiva, especialmente em contextos de violência de gênero, onde o
stalking
frequentemente precede crimes mais graves. A violência contra a mulher não é um "crime de bagatela" ou de "menor potencial ofensivo". A intervenção do Direito Penal, neste caso, é necessária e legitimada pela alta reprovabilidade da conduta e pela necessidade de proteger a vítima.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025